Tribunal: STF
Processo: Rcl 54260
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 28.6.2022, por Raimunda Lila de Nazaré Santos de Almeida contra o seguinte acórdão do Tribunal de Justiça do Tocantins no Processo n. 0031248-93.2019.8.27.0000, pelo qual teria sido desrespeitada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 656.860, com repercussão geral reconhecida:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA DIRIMIDA EM SEDE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 524 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DESNECESSÁRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STF. 



    1. SE O ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STF, FIXADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, DEVE SER NEGADO SEGUIMENTO AO APELO CONSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, INCISO I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    2. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 20).



    2. A reclamante alega que, na decisão reclamada, “violou[-se] o entendimento constante no RE nº 656.860/MT, ao atribuir[-se] efeito extensivo para que as moléstias profissionais constem também em rol taxativo legal para fins de concessão de aposentadoria com proventos integrais” (fl. 1).



    Afirma que “no caso em testilha restou reconheci[do] pela instância a quo que os problemas de saúde que acometem a reclamante se tratam de doenças oriundas do trabalho, ou seja, doença ocupacional/moléstia profissional” (fl. 4).



    Sustenta que, “a Corte a quo, ao aplicar o entendimento consolidado no RE nº 656.860/MT, realizou enquadramento equivocado ao caso supra, posto que atribuiu ao referido julgado interpretação extensiva, a ponto de que o rol de doenças ocupacionais para dar ensejo a aposentadoria por invalidez deveria também constar em rol especificado em lei” (fl. 4).



    Assevera “resta[r] notório que ao decidir o RE 656.860/MT o rol de doenças constantes em lei para fins de concessão de aposentadoria integral apenas abrange os casos de doença grave, contagiosa ou incurável, não alcançando, pois, os casos em que a incapacidade decorre de doença ocupacional ou acidente de trabalho, restando notória a contrariedade do julgado impugnado ao entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 6).



    Requer o benefício da gratuidade de justiça.



    No mérito, pede “seja julgada integralmente procedente a presente reclamação a fim de que, reconhecendo-se violação ao entendimento consolidado no RE nº 656.860/MT, assim como violação ao disposto no texto constitucional, à época, Art. 40, § 1º, inciso I da Constituição Federal, seja concedida aposentadoria por invalidez com proventos integrais à Reclamante” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 656.860, com repercussão geral reconhecida, ao confirmar “que tanto as moléstias profissionais quanto as doenças graves, contagiosas ou incuráveis que levam à aposentadoria por invalidez com proventos integrais devem obrigatoriamente ter previsão em rol taxativo descrito em lei” pelo que “a questão enfrentada nos presentes autos se amolda perfeitamente ao objeto do Recurso Extraordinário nº 656.860/MT, adotado como leading case do Tema nº 524 do sistema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF)” (fl. 2. e-doc. 19).



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    Confira-se também trecho da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na Reclamação n. 24.511:



    “Análise da jurisprudência do STF ante a superveniência do Novo CPC



    Os entendimentos jurisprudenciais referentes aos instrumentos processuais disponíveis para fazer subir a matéria constitucional a esta Suprema Corte firmados sob a égide do CPC/73, tendo em vista a sistemática da repercussão geral introduzida pela EC nº 45/2004, permanecem atuais, porquanto corroborados pelas regras positivadas no Novo CPC (Lei n. 13.105/2015), com as alterações implementadas pela Lei n. 13.256/2016, quais sejam:



    a) Não cabimento de agravo em recurso extraordinário contra decisão do órgão de origem que aplica entendimento do STF firmado em sede de repercussão geral:



    ‘Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.’



    b) O esgotamento da instância ordinária ocorre apenas em sede de agravo interno contra o juízo a quo de admissibilidade de recurso da competência do STF, sob a perspectiva objetiva de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte:



    ‘Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    (…) II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.’



    ‘Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (...)



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    (…) § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.’



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    A reclamatória, neste aspecto, exsurge como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre o caso concreto e os precedentes obrigatórios, cuja admissibilidade está condicionada à efetiva demonstração de 



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada;



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) em hipóteses excepcionais, a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling), 



    Respeitada a necessidade de racionalização e estabilização da prestação jurisdicional – com vistas à promoção do princípio da segurança jurídica -, porém com o cuidado de não gerar a petrificação da jurisprudência desta Corte, é lídimo que se outorgue, em matéria constitucional, a esta Suprema Corte a última palavra também sobre a aplicação de seus precedentes, oportunizando-se sua preservação ou evolução, quando for o caso, ao mesmo tempo em que se respeita a competência recursal ordinária para fins de subsunção dos fatos e das provas do caso concreto à tese constitucional firmada pelo STF em repercussão geral” (DJe 18.8.2016).



    7. No Recurso Extraordinário n. 656.860, com repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal assentou que “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (RE n. 656.860, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 18.9.2014 ).



    Na espécie em exame, o Tribunal de Justiça decidiu:



    “Da análise dos autos, observo que não há razão para alterar a decisão atacada. Com efeito, a questão enfrentada nos presentes autos se amolda perfeitamente ao objeto do Recurso Extraordinário nº 656.860/MT, adotado como leading case do Tema nº 524 do sistema de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF), observado por esta Corte, em voto de retração, quando da análise de admissibilidade do presente apelo extraordinário. 



    No presente caso prevaleceu, pelo órgão julgador, a interpretação acerca de julgamento do paradigma acima descrito, de que tanto as moléstias profissionais quanto as doenças graves, contagiosas ou incuráveis que levam à aposentadoria por invalidez com proventos integrais devem obrigatoriamente ter previsão em rol taxativo descrito em lei. 



    Acrescentou o voto condutor que da leitura do inteiro teor do acórdão do Recurso Extraordinário paradigma, ‘também não se verifica qualquer ressalva acerca das moléstias profissionais no sentido de que estas, desde que comprovadamente adquiridas no ambiente de trabalho e em função deste,autorizam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais.’ 



    Considerando, isso, de ver que o acórdão vergastado se encontra em consonância com o entendimento do STF, fixado em regime de repercussão geral(Tema 524), não subsiste ao recorrente interesse recursal quanto ao juízo de retratação, visto que o caso comporta a decisão de negativa de seguimento, com feito pela decisão agravada (evento 59), que pautou pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. (…)



      Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão recorrida” (fl. 2, e-doc. 19).



    O entendimento estampado no acórdão reclamado harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal firmada no julgamento no Recurso Extraordinário n. 656.860, paradigma da repercussão geral, no sentido de que “a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência”, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se também os julgados a seguir:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE NÃO PREVISTA EM LEI. PROVENTOS INTEGRAIS. OFENSA À DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA AO JULGAMENTO DO RE 656.860 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 524. 1. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 2. Inadmitir o recurso extraordinário interposto contra acórdão em que deferida a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais decorrentes de doença grave e incapacitante não prevista em lei, ofende a decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento do RE 656.860 em repercussão geral (Tema 524): ‘A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência’. 3. Agravo conhecido e desprovido” (Rcl n. 36.477-AgR, Relatora a MinistraRosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    Não se cumprem, na espécie vertente, os requisitos processuais viabilizadores da reclamação. 



    8. Pelo exposto, julgo improcedente esta reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora